Tribunal: TJDFT
Processo: 0743985-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743985-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NOVO HORIZONTE COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela NOVO HORIZONTE COMÉRCIO LTDA em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré forneça energia elétrica de modo integral à autora, para que possa dar continuidade às atividades, no prazo de 10 dias a contar da sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 50.000,00 (ID 52368071). Em suas razões (ID 52368064), a agravante sustenta que: 1) a rede elétrica trifásica que atualmente atende a agravada não foi construída pela Neoenergia e, portanto, se trata de rede clandestina; 2) em 2021, o representante legal da agravada solicitou alteração da carga monofásica para trifásica de 70 amperes; 3) o requerimento foi concluído com indicativo de que no local da unidade consumidora não havia rede AT/BT trifásica, razão pela qual concluiu-se pela necessidade de criação de um projeto para adequação da rede; 4) realizado o projeto, este informava o valor de R$ 44.076,69 a ser pago pelo cliente, nos termos do art. 42, da Resolução 414/10 da ANEEL aplicável à época; 5) a agravada não deu andamento ao projeto e permaneceu inerte quanto ao requerimento de mudança de carga; 6) em novo pedido de alteração de carga realizado pela agravada em fevereiro de 2023, a Neoenergia constatou que a agravada havia construído sua própria rede (postes e fiação), de forma clandestina e fora dos padrões, o que ocasiona a instabilidade na distribuição de energia; 7) a execução de uma obra desse porte e fora dos padrões acarreta prejuízos à distribuidora de energia e também a outros consumidores da região, o que leva à revogação da decisão agravada; 8) acaso mantida a obrigação de fazer imposta na decisão agravada, há a necessidade de dilação do prazo de execução para 120 dias, haja vista a necessidade de reestruturação da rede já existente Requer o efeito suspensivo ou, ao menos, a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 52368076) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade do direito. Há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que a instabilidade no fornecimento de energia elétrica deve-se à clandestinidade da atual rede de abastecimento da unidade consumidora. Inexistem, de outro lado, maiores prejuízos à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, necessário se oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator